Tribunal: TJDFT
Processo: 0005434-91.2006.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
ÓRGÃO JULGADOR: 2a TURMA CÍVEL CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) PROCESSO: 0005434-91.2006.8.07.0000 IMPETRANTE: VIVIANI MARIA BARRETO GOMES IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DES. HUMBERTO ADJUTO ULHÔA DESPACHO Intime-se o credor, para se manifestar quanto à quitação da presente RPV informada pela Procuradoria do DF na petição de ID 15800102. Brasília/DF, 5 de maio de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator